Tribunal: TJDFT
Processo: 0726826-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726826-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR NUNES DE MELO AGRAVADO: ROBERTO WILSON STIVAL, SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAULO VICTOR NUNES DE MELO, contra decisão de ID – 38280968. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 38621723. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ROBERTO WILSON STIVAL e SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2022 15:05:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador